Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO DE TÍTULO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PROTESTO. NECESSÁRIA DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA EMITIDA PELO CREDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais ante o não fornecimento de documento hábil para baixa de protesto.

2 .Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. A parte recorrida pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a parte recorrida não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, bem como não há impugnação, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida.

4. Paga a dívida, o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, ou declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo (art. 26, Lei 9.492/97). Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DEMORA EXCESSIVA DO CREDOR EM ANUIR NA BAIXA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. ARBITRAMENTO JUSTO.1. A inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, sendo do devedor a obrigação de providenciar a baixa do protesto perante o cartório competente, quando resolvida a dívida pelo seu pagamento.2. Se o devedor paga a dívida, assume o credor a obrigação de anuir para que o devedor promova a baixa do protesto, constituindo verdadeiro descaso para com consumidor a atitude negligente da empresa que não emite o documento necessário para a baixa.3. Dano moral configurado. Valor fixado atende os critérios que norteiam sua fixação.4. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão no 617.327, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ISABEL PINTO – Relatora).

5. No caso dos autos, restou comprovado pela parte autora que solicitou documento hábil para a baixa do protesto, o que não foi atendido a contento pela requerida. Assim, restou configurada indevida a manutenção do protesto por culpa exclusiva do recorrente.

6. A manutenção do protesto indevido gera, por si só, indenização por danos morais. Não é preciso comprovar o dano uma vez que a mera manutenção ou inviabilização de sua baixa configura dano à imagem, passível de ser indenizado.

7. O valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira do réu e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor.

8. Por isso, tenho como justa e razoável a fixação da indenização no valor arbitrado pelo Juiz a quo, quantia suficiente para que seja entendida como uma ação pedagógica para que a requerida não incorra novamente no mesmo erro.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.